Tribunal: TJSP
Processo: 2233637-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233637-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMÉRICO ALVES DE DEUS, é agravada NEUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233637-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43741
2/5
Voto no 20/43741
Agravo de Instrumento no 2233637-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Américo Alves de Deus
Agravado: Neusa da Silva
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Valores bloqueados originados de aposentadoria e salário –
Acumulado
abaixo
de
40
salários
mínimos
–
Impenhorabilidade (CPC 833 IV cc X) – Débito não tem
natureza alimentícia (CPC 833 § 2o) – Bloqueios cancelados
– Recurso provido.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra decisão de fls. 139 e 145 proferida nos autos do proc.
0036008-09.2019.8.26.0002.
O Agravante foi condenado a indenizar a Agravada pelo uso
exclusivo de bem comum (cf. sentença e acórdão copiados a fls. 05/12
dos autos principais).
Em cumprimento de sentença, o executado Agravante teve
bloqueados valores depositados em três contas bancárias diferentes: CEF
(conta-poupança), BB (conta-salário) e Bradesco.
Em Agravo anterior (AI 2042666-84.2020.8.26.0000), foi
determinado o desbloqueio da quantia depositada na conta poupança na
CEF (cf. fls. 90/6 dos autos principais).
Valores depositados nas três contas do Agravante voltaram a
ser bloqueados (cf. fls. 116/7 dos autos principais), ensejando
impugnação (fls. 125/8 ibidem), afinal rejeitada (fls. 139 e 145 ib.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233637-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43741
3/5
Em suas razões, o Agravante alega que (1) os valores da conta
no BB são impenhoráveis, pois originam-se de salário (CPC 833 IV); (2)
os valores na conta na CEF tampouco são penhoráveis, seja por se tratar
de conta-poupança (CPC 833 X), seja por ferir coisa julgada (decisão no
AI anterior).
Liminarmente, foi deferido o efeito suspensivo (fls. 86/88).
Recurso respondido (fls. 96/102).
Em consulta aos autos principais, não se verificou retratação
nem fato que imponha a perda superveniente do interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso tempestivo (decisão disponibilizada em 27.08.2020,
cf. fls. 146 dos autos principais, e interposição em 29.09.2020,
lembrando-se que o Agravante é representado pela Defensoria e tem,
portanto, prazo em dobro). Agravante dispensado de prova de preparo
por contar com gratuidade.
Os extratos das duas contas (fls. 62/4 dos autos principais)
indicam que sirvam para receber aposentadoria (CEF, fls. 64 ib.) e
salário do Iamspe (cf. extrato do BB, fls. 62/3 ib., e hollerith, fls. 61 ib.).
Conclui-se assim que os valores acumulados nessas duas
contas derivam de salário e aposentadoria e devem ser tratados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233637-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43741
4/5
poupança.
Na medida em que não ultrapassam 40 salários mínimos, também são
impenhoráveis (CPC 833 X). Nesse sentido a lição de Luiz Dellore:
“8.2. Se a quantia recebida como salário é utilizada pelo
executado, nada a ser feito pelo exequente. Se o executado
guarda parte dessa quantia, há impenhorabilidade até 40
salários mínimos (vide inciso X), sendo penhorável o
montante acima desse valor” (comentário 8.2 ao art. 833 do
CPC in Gajardoni et alii, Execução e Recursos Comentários
ao CPC de 2015, vol. 3, 2a ed., Rio: Forense, São Paulo:
Método, 2018).
Considerando ainda que o débito executado não tem natureza
alimentícia e que as rendas mensais do Agravante não superam 50
salários mínimos (CPC 833 § 2o), conclui-se pela impenhorabilidade das
quantias aí depositadas (CPC 833 IV), devendo-se cancelar os bloqueios
impugnados.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo de
Instrumento para determinar o cancelamento dos bloqueios, por entender
que (1) os valores bloqueados são impenhoráveis por derivarem de
salário e aposentadoria (CPC 833 IV); (2) os valores acumulados de
meses anteriores têm como fonte salário e aposentadoria, têm natureza
de poupança e não excedem 40 salários mínimos, sendo assim
impenhoráveis (CPC 833 X); (3) o débito executado não tem natureza
alimentícia (CPC 833 §2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233637-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43741
5/5
Destarte, voto pelo provimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator